Tribunal: TJMT
Processo: 1036463-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036463-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOAO CANAVARRO DE ARRUDA - CPF: 207.356.421-68 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Canavarro de Arruda, determinando o fornecimento do procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar transcateter (TAVI) e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o critério aplicável à fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre a judicialização da saúde, considerando a natureza inestimável do direito tutelado; e (ii) verificar a possibilidade de exclusão da condenação solidária entre os entes públicos quanto à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), fixou tese vinculante determinando que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8o, do CPC, afastando a incidência do art. 85, §8o-A, do mesmo diploma.

4.

A fixação equitativa deve observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a relevância social do direito tutelado, especialmente em ações cujo proveito econômico é inestimável.

5.

Considerando a natureza moderada da demanda, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito à saúde, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6.

A solidariedade entre os entes federativos decorre da obrigação comum de assegurar o direito constitucional à saúde (CF, art. 196), de modo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser suportada conjuntamente pelo Estado e pelo Município, conforme entendimento do STF no Tema 793.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

2.

A obrigação solidária entre Estado e Município quanto ao fornecimento de tratamentos médicos estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, 90, §4o, 926 e 927; CC, arts. 257 e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025); STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por João Canavarro de Arruda, julgou procedente o pedido, para compelir os entes públicos a fornecer o procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar transcateter (TAVI), conforme prescrição médica.

A sentença também condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 142.800,00), com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, em preliminar, requer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, IV, do CPC, tendo em vista a admissão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que trata do critério de arbitramento de honorários sucumbenciais na judicialização da saúde pública.

No mérito, sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §8o do CPC, com fixação por apreciação equitativa, diante da natureza inestimável do direito à saúde e da ausência de proveito econômico mensurável. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, inclusive após o julgamento do Tema 1076, aplicável apenas às ações de natureza eminentemente patrimonial.

Por fim, requer que seja afastada a condenação solidária ao pagamento de honorários entre os réus, propondo-se a divisão proporcional da responsabilidade, em atenção aos arts. 257 e 265 do Código Civil, bem como aos arts. 81, §1o, e 87 do CPC.

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela suspensão do feito. (id. 240276673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando os entes públicos a realizarem a cirurgia requerida e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os autos revelam que
João Canavarro de Arruda ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando compelir os entes requeridos a fornecerem procedimentos cirúrgicos necessários.

Confere-se que a inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade dos tratamentos pleiteados.

A tutela antecipada foi deferida, id. 237602664, nos seguintes termos:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
ao
Estado de Mato Grosso
e
ao (a) interventor (a) da pasta da saúde do Município de Cuiabá
que assegure ao autor
JOAO CANAVARRO DE ARRUDA
, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento de
IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA
, sob pena de imposição de multa.”

Houve pedido de bloqueio de verbas públicas, consoante certidão, id. 237602707.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 237602723, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente
JOAO CANAVARRO DE ARRUDA - CPF: 207.356.421-68
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE CUIABÁ
, a efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município em medidas coercitivas como bloqueio judicial de valores,
permanecendo compelido a atuar nos autos na medida de suas responsabilidades.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os quais reduzo a metade conforme artigo 90, § 4o do CPC. [...]”.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, e a solidariedade quanto à sucumbência.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico, na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
6
.000,00 (se
is
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à solidariedade, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025